Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-45.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-45.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F G S COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECORRENTE DE AINF.
PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ RESP 1.120.295/SP. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de novo exame do Acórdão nº 185.811 (ID 4083233 – fls. 2/8), publicados no DJe de 26/01/2018, referente à Apelação Cível julgada nos autos da Ação de Execução Fiscal, com o fim de adequação, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II do CPC conforme determinação da Presidência deste Tribunal (ID 4083242 – 2/4), tendo em conta o entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP)
.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp 1.120.295), passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada, com base nos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC/15, que dispõem:

Art. 1
.
030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (grifos nossos).

Do caderno processual, depreende-se que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal contra F.G.S. COMÉRCIO LTDA. Em 19/10/2012, o juízo de piso extinguiu a ação, na forma do art. 269, inciso IV, por entender prescrito o crédito fiscal.

Irresignado, o Fisco Estadual atravessou recurso de apelação (ID 4083217 – fls. 1/6) alegando a nulidade da sentença, eis que inocorrente a prescrição.

Em ID 4083221 – fls. 1/4, foi publicada decisão monocrática, que conheceu e negou seguimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Houve interposição de Agravo Interno (ID 4083222 – fls. 2/12) pelo Apelante, o qual restou julgado monocraticamente, sendo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença proferida da origem, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A Defensoria Pública, representando a executada, interpôs Agravo Interno (ID 4083227 – fls. 2/8), alegando a prescrição originária do crédito tributário por ausência de citação válida, eis que nula a citação por edital, considerando que não restaram esgotadas as modalidades de citação, conforme a previsão da Súmula 414 do STJ.

Contrarrazões em ID 4083231 – fls. 2/6.

A 2ª Turma de Direito Público do TJ/Pa proferiu o Acórdão nº 185.811, assim ementado.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inércia.

II.

Atualmente, o prazo de 05 (cinco) anos se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação do executado/devedor. A atual redação passou a vigorar após a Lei Complementar 118/2005, que alterou o artigo 174, Parágrafo único, I, do CTN. Anteriormente à vigência da referida Lei, a interrupção da prescrição se dava com a citação pessoal do contribuinte/devedor. No caso em tela deve ser aplicada a redação original do dispositivo supracitado, vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 13/12/2004 (fls. 03), antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Dessa forma, a prescrição do crédito tributário se interrompe pela citação válida do devedor.

III.

Não se operou a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu menos de 02 (dois) anos entre a data da inscrição do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa (15/10/2003) e a citação válida, por edital, do devedor (18/02/2005). Quando se efetivou a citação por edital o crédito tributário ainda não havia sido alcançado pela prescrição originária de 05 (cinco) anos.

IV.

No presente caso houve a tentativa de citação pessoal do devedor através de oficial de justiça, porém a citação restou frustrada em virtude do servidor não ter encontrado a empresa executada no endereço indicado. Sendo frustrada a citação pessoal da devedora por oficial de justiça, consequentemente seria inviável e infrutífera a citação postal, vez que o endereço a ser enviada a citação seria o mesmo em que o oficial de justiça não conseguiu citar a empresa agravante. Dessa forma, restou cabível e necessária a citação da executada por meio de edital, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 6.830/1980.

V.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

A empresa executada, representada pela Defensoria Pública apresentou Embargos de Declaração (ID4083235 – fls. 2/14), os quais restaram improvidos (ID 4083237 – fls. 2/8), sendo mantida a decisão proferida.

Houve interposição de recurso especial pela Defensoria Pública (ID 4083239 – fls. 2/8), alegando a violação do Art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

A

Vice-Presidência, em ID 4083242 – fls. 2/4, considerando que os Recursos interpostos discutem matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento, no REsp 1.120.295/SP, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância do acórdão em exame com a tese firmada pelas Cortes maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Importante ressaltar que o presente caso diz respeito a possível ocorrência da
prescrição
originária, do período relativo a 05/1994 até 08/1997 dos débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. como fora sentenciado pelo Juízo de Piso, vejamos

O STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP fixou a seguinte tese, que, para melhor entendimento, abaixo transcrevo:

“(...) 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EResp 638.069/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo Único. A prescrição se interrompe: I – pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005); II – pelo protesto judicial; III por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado

(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C , do CPCu: REsp 962.379/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: “A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.”

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão da cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida (...)” (STJ; 1ª SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

No caso, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS (DIEF), momento em que se efetiva a constituição definitiva do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação. Este posicionamento, conforme descrito acima, resta firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, culminando na edição da Súmula nº 436/STJ, verbis.

Súmula nº 436/STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

Verifico nos autos que não há qualquer informação acerca da entrega da Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF. A Certidão de Dívida Ativa – CDA acostada informa o período de referência e a data da atualização da dívida (04/09/1997), considerando-se esta como marco inicial da exigibilidade da obrigação.

Assim, na data da propositura da ação o crédito tributário já estava prescrito, uma vez que fora constituído em 04/09/1997 e a ação executiva ajuizada somente em 08/01/2004, portanto, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário.

Com efeito, no caso em questão se aplica o disposto na Súmula nº 409 do STJ:

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).

Assim, é permitido ao Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da ação executiva fiscal, impondo-se a sua extinção.

Assim, a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1100156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

Ademais, quanto ao argumento de não restarem esgotadas todas as modalidades de citação, entendo prosperar, eis que não resta juntado nenhum comprovante de citação por via postal. Assim sendo, inválida a citação editalícia, não sendo comprovada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, concluindo-se que o prazo fluiu livremente até o final.

Ante o exposto
, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, adequando ao entendimento do STJ, no REsp nº 1.120.295/SP, dou provimento ao agravo interno, para confirmar a sentença e reconhecer a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023